Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-29.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-29.2022.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SÁUDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DO MÉRITO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800063-29.2022.8.14.0010

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BREVES/PA

(ID n. 11975723)
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ora Apelante e do Município de Breves, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
nos termos

do
art. 487, I,
do
CPC,
para
condenar o ESTADO DO PARÁ a custear a aquisição dos seguintes componentes protéticos
, observando-se a anterior aquisição realizada pelo Município de Breves no importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme acordo homologado por este Juízo: 1 (um) Componente protético customizado de fossa mandibular e eminência; 1 (um) Componente protético customizado de Côndilo e ramo mandibular; 5 (cinco) parafusos 2.0mm para fixação da prótese de fossa; 8 (oito) parafusos 2.3mm de fixação de prótese de Côndilo; 1 (um) modelo customizado de guia cirúrgico para inserção da prótese, os quais deverão ser entregues no Serviço de Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário João de Barros Barreto, em nome da paciente IVANEIDE SILVA DOS SANTOS, tendo como profissional responsável o Cirurgião Bucomaxilofacial Dr. Diego Pacheco Ferreira.

Custas isentas na forma da lei.

Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria, cuja previsão do art. 18, da LACP deve ser interpretada também em favor do réu, conforme entendimento do STJ. (...)”

A ação foi proposta na defesa dos interesses da paciente Ivaneide Silva dos Santos, portadora de Ameloblastoma em osso mandibular direito, que passou a ser acompanhada ambulatorialmente no Serviço de Patologia Bucal e Serviço de Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Consta da inicial que, em razão da Paciente possuir um tumor benigno, faz-se necessária a cirurgia para retirada do tumor e posterior reconstrução cirúrgica com a finalidade de devolver a estética facial da Paciente, sendo indicada a utilização de prótese de articulação temporomandibular customizada.

Acrescentou que, ainda que a Paciente faça o acompanhamento pelo Hospital Barros Barreto, faz-se necessária a aquisição dos materiais específicos para a realização da reconstrução, tais como: componentes protéticos customizados e parafusos para a fixação da prótese. O Autor discorre que a Paciente não possui condições de custear a compra de tais materiais, sendo que a sua situação clínica se agrava a cada dia com o crescimento e expansão gradual do tumor. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para que os Requeridos providenciem a compra dos componentes protéticos e, no mérito, a confirmação da tutela com a procedência do pedido inicial (ID n. 11975645).

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
. (ID n. 11975649)

O processo seguiu seu trâmite regular, até a prolação da sentença vergastada, cujo dispositivo já fora transcrito ao norte. (ID n. 11975723)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11975725), arguindo como preliminar a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, bem como a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, apontando ser de responsabilidade direta do Hospital Ophir Loyola e do Hospital Barros Barreto a aquisição dos componentes protéticos, bem como ser responsabilidade do Município de Breves providenciar os procedimentos requeridos. No mérito, alegou a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e que o Município Requerido possui gestão plena para a dispensação dos componentes protéticos exigidos. Por fim, requereu o provimento do apelo e reforma total da sentença.

No ID n. 11975730,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12321926)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, esta não merece prosperar, pois, como cediço, quando há matéria relacionada à tratamento de saúde, a competência é comum em relação aos entes da federação.

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. NÃO APLICAÇÃO, EXCEPCIONAL, DO TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA.
a) Visando equalizar as discussões sobre a aplicabilidade do Tema 793 do STF, esta Câmara Cível tem mantido a competência da Justiça Estadual se o pedido tratar do fornecimento de insumos, internamentos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou psicológicos (p. ex. AC 0010042-49.2019.8.16.0058 -Rel.: DES. RENATO BRAGA BETTEGA - J. 16.11.2020).

b) Na forma do artigo 23, inciso II, da Constituição da Republica: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Vale dizer, é dever de todos os entes federais assegurar o acesso e a efetivação dos direitos sociais.
c) Não se desconhece a sistemática de descentralização dos serviços de saúde adotada pelo SUS. Convém, entretanto, reiterar que, nos termos do artigo 196, CF, a assistência à saúde é obrigação solidária imposta a todos os entes da Federação, o que possibilita seja qualquer deles acionado judicialmente para o cumprimento deste ônus, de modo que o Estado do Paraná é parte legítima para assumir o ônus de fornecer o tratamento pleiteado
. d) Essa sistemática de divisão de incumbências entre os entes da Federação, cumpre dizer, é útil para a organização e gestão do sistema, mas possui validade apenas no âmbito da própria Administração. Não sendo lícito, portanto, invocá-la para tentar barrar a disposição constitucional que garante o tratamento necessário ao cidadão. e) O Poder Público tem o dever de fornecer tratamento especializado aos necessitados, assegurando o direito fundamental à vida e à saúde previsto na Constituição da Republica (artigos 6º e 196). f) O direito à vida, à saúde e a dignidade da pessoa humana são consagrados pela Constituição Federal, impondo-se ao Poder Judiciário intervir quando provocado, para torná-lo realidade, ainda que para isso resulte em impor obrigação de fazer, com inafastável repercussão na esfera orçamentaria, o que, por si só, não ofende o princípio da separação dos poderes. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0001262-69.2019.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - REEX: 00012626920198160172 Ubiratã 0001262-69.2019.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE (CID 10: E 66.0).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO FORNECIDO PELOS SUS. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO ATESTADA EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ITEM INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (Local e data da assinatura digital) Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora

(TJ-CE - RI: 02326391320218060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 08/11/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da competência da Justiça Estadual para julgar o presente feito, pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ESTADO
.

Já em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que esta gira em torno da responsabilidade do Estado em fornecer tratamento adequado de saúde, logo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pelo que será analisado a seguir como tal.

DO MÉRITO

No tocante a questão sobre a legalidade da Sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que condenou o apelante a garantir tratamento de saúde da interessada Ivaneide Silva dos Santos, que foi diagnosticada, no ano de 2021, como portadora de ameloblastoma, que consiste em um tumor odontogênico benigno de origem epitelial, sendo muito invasivo e causando grande destruição em tecidos ossos e moles, motivo pelo qual faz-se necessária a reconstrução cirúrgica, após a remoção do tumor, por meio de cirurgia bucomaxilofacial.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado apelante para que garanta o tratamento de saúde adequado à paciente, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS, sobretudo em razão da possibilidade de ajuizamento de pleito regressivo posterior.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023